Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-12.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PRELIMINAR. APELAÇÃO DA CORRÉ JETRO. Interposição de recurso de apelação com pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo não recolhido. Deserção. Art. 1.007 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DA AUTORA "AGROPECUÁRIA GAVIÃO LTDA.". Recurso conhecido.

Ementa:
PRELIMINAR. APELAÇÃO DA CORRÉ JETRO. Interposição de recurso de apelação com pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo não recolhido. Deserção. Art. 1.007 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DA AUTORA "AGROPECUÁRIA GAVIÃO LTDA.". Recurso conhecido. Prescrição e Decadência. Não incidência. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Nulidade de negócio jurídico (armazém) não verificada. Inadimplemento da parte autora comprovado. Leilão extrajudicial que observou os procedimentos legais. Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao entendimento acerca prazo prescricional e decadencial. Procedência parcial da ação quanto à corré Jetro e improcedência da ação quanto à corré JBT, mantidas. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.